Tribunal: TJDFT
Processo: 0722313-68.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-10-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO SOLENE. RECOLHIMENTO PRÉVIO DE ITCD E DEMAIS TRIBUTOS. CONDIÇÃO INDISPENSÁVEL PARA HOMOLOGAÇÃO DA PARTILHA. TEMA 1074/STJ. INAPLICABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que, em ação de inventário, condicionou a homologação do esboço de partilha ao prévio recolhimento do Imposto sobre Transmissão Causa Mortis e Doação (ITCD).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal consiste em analisar: (i) se o Tema 1074/STJ, aplicável ao arrolamento sumário, estende-se ao rito de inventário solene; e (ii) verificar se a quitação prévia de débitos tributários é condição indispensável para a homologação de partilha em inventário solene.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O pagamento do imposto de transmissão causa mortis deve ser realizado antes do término da tramitação do feito, logo que concluída e lançada nos autos a partilha, cientificada a Fazenda Pública, antes da prolação da sentença, conforme estabelece o art. 654 do Código de Processo Civil.
4. Existe diferenciação entre os ritos procedimentais de inventário quanto à exigência de impostos: para o arrolamento sumário, na linha do Tema 1074 do STJ, não se exige a quitação de quaisquer impostos antes da homologação ou expedição do formal de partilha, mas apenas a comprovação do pagamento dos tributos relativos aos bens do espólio e suas rendas; para o arrolamento comum, exige-se o pagamento dos impostos relativos aos bens do espólio ou suas rendas; e, para o inventário solene – hipótese dos autos –, exige-se tanto o pagamento do imposto de transmissão (ITCD) quanto dos demais tributos, com a indispensável expedição de certidão negativa de dívida com a Fazenda Pública.
5. A jurisprudência desta Corte de Justiça corrobora o entendimento de que a prévia quitação do ITCMD e de demais tributos incidentes sobre os bens do espólio é condição indispensável para a homologação da partilha em ação processada e julgada sob o rito solene do inventário.
IV. DISPOSITIVO E TESE
CONHEÇO do recurso e a ele NEGO PROVIMENTO.
Tese de julgamento: "1. A prévia quitação do ITCMD e de demais tributos incidentes sobre os bens do espólio é condição indispensável para a homologação da partilha em ação processada e julgada sob o rito solene do inventário." "2. A tese do Tema Repetitivo n. 1074/STJ não se aplica ao rito do inventário solene, que possui requisitos próprios para homologação judicial."
Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 610 a 658, art. 654; CTN, art. 192; Constituição Federal, art. 155, I.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.895.486/DF, Rel. Min. Regina Helena Costa, DJe 17.11.2020 (referenciado em Tema 1074); Acórdão 1907141, 0033506-41.2013.8.07.0001, Rel. Des. Carlos Pires Soares Neto, DJe 27.08.2024; Acórdão 1967689, 0004074-29.2017.8.07.0003, Relator(a): CARMEN BITTENCOURT, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 18/02/2025, publicado no DJe: 26/02/2025; Acórdão 1825395, 0743960-90.2023.8.07.0000, Relator(a): ANA CANTARINO, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 29/02/2024, publicado no DJe:13/03/2024.